Tribunal: TJSP
Processo: 2290615-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DE EXPRESSÕES EM DEMANDA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO.

Na linha do entendimento do eg. STF, «a procuração deve indicar expressamente o ato normativo a ser questionado no controle concentrado» (ADI 4.409, , j. 6-6-2018).

Não conhecimento do agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DE EXPRESSÕES EM DEMANDA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO.

Na linha do entendimento do eg. STF, «a procuração deve indicar expressamente o ato normativo a ser questionado no controle concentrado» (ADI 4.409, , j. 6-6-2018).

Não conhecimento do agravo interno.